Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS. AGINT NOS ERESP 1.539.725/DF. NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EXPRESSAMENTE FIXADA PARA CADA PARTE. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que é claro ao concluir pela repartição das despesas processuais em razão da fixação da sucumbência recíproca.
3. Tampouco há omissão no tocante aos honorários recursais, na medida em que se atende ao entendimento consolidado pelo STJ, no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, no sentido de que será devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3.1. Considerando que à apelação da embargante foi dado parcial provimento, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, pois não preenchidos os requisitos retrodispostos.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.